Tribunal: TJSP
Processo: 2137620-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Decisão agravada que determinou o apensamento dos autos a outro feito. Ações que contêm as mesmas partes e tratam da mesma questão de direito. Reunião das ações que se mostra conveniente para o fim de evitar a prolação de decisões divergentes. Art. 55 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.